Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1170 STF. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. TEMA 491, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu entendeu pela existência de repercussão geral a questão relativa aos juros moratórios incidentes sobre as condenação judiciais da Fazenda Pública.

1.1. Não foi proferida nenhuma decisão determinando a suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam tais questões; ademais, no caso dos autos não se discute juros de mora, sendo incabível a suspensão pleiteada pela parte agravada. Preliminar rejeitada.

2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria.

3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes.

4. “Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

5. O entendimento firmado no Tema 491 do STJ não afasta aplicabilidade do Tema 905, firmado posteriormente também pelo STJ.

6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença", todavia, "no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado." (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C, do CPC/73).

6.1. Não há que se falar em sucumbência mínima, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhido em parte para reconhecer o excesso de execução.

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.